Tribunal: TJMT
Processo: 1001629-09.2023.8.11.0000
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2023-11-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001629-09.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Revogação/Concessão de Licença Ambiental, Ambiental]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0030-89 (AGRAVANTE), M & C MADEIRAS LTDA - CNPJ: 46.839.093/0001-43 (AGRAVADO), JIANCARLO LEOBET - CPF: 929.963.371-15 (ADVOGADO), ALCIR FERNANDO CESA - CPF: 033.079.231-88 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO EM PARTE AO RECURSO." (Participaram do Julgamento: Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Desa. Maria Ap. Ferreira Fago, Des. Luiz Carlos da Costa.)

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO
—
AÇÃO ORDINÁRIA C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA
— LICENCIAMENTO AMBIENTAL — EXIGÊNCIA DE CERTIDÃO NEGATIVA DE EMBARGO — LEGALIDADE
— AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DO DEFERIMENTO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA.

Não é admissível o deferimento de tutela provisória de urgência com a finalidade de determinar a emissão da
Licença Ambiental Simplificada (LAS)
para implantação do empreendimento ou atividade
quando pendente
a documentação solicitada pelo
órgão ambiental competente.

Por outro lado, é apropriado garantir à agravada a oportunidade de ingressar com novo requerimento administrativo para emissão da
Licença Ambiental Simplificada,
com a possibilidade de sanar a documentação solicitada.

Recurso provido em parte.

R E L A T Ó R I O

Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra a decisão que, em
ação ordinária c/c pedido de tutela de urgência
proposta por
M & C Madeiras Ltda.
, deferiu a tutela provisória de urgência.

Assegura que “
durante a análise do processo de licenciamento ambiental simplificado foram detectadas pendências a serem sanadas
” pela agravada. Em decorrência, com o objetivo de “
sanar as pendências
”, a agravada “
protocolou junto ao órgão ambiental, certidão negativa de embargo do IBAMA
” em seu nome, “
e não em nome da empresa antecessora e que gerou o embargo do empreendimento ‘Serramad Indústria e Comércio de Madeiras Ltda’, não sendo assim, suprida a pendência em seu processo de licenciamento ambiental
”. “
Em razão da não apresentação dos documentos solicitados
”, a agravada fora novamente notificada pelo órgão ambiental, “
para apresentar a certidão negativa de embargo em nome da empresa Serramad Indústria e Comércio de Madeiras Ltda., documentação essa que não foi entregue
”.

Assevera que, embora a agravada “
tente fazer crer que ela e a empresa Serramad Indústria e Comércio de Madeiras Ltda. são pessoas jurídicas distintas e que o embargo aplicado a essa não poderia alcançar o exercício de suas atividades, visto que só está realizando a ‘locação do terreno’, cumpre destacar, por oportuno, que de acordo com as informações prestadas pelo órgão ambiental (CI n. 36/DUDSINOP/SEMA-MT/2022), a empresa irá funcionar no mesmo local e utilizando os equipamentos da empresa embargada ‘Serramad Indústria e Comércio de Madeiras Ltda’, inclusive mantendo idêntica atividade mercantil
”.

Afiança que, “
o embargo da atividade se restringe ao local onde fora identificada a prática infracional, de forma que, mesmo com a alteração da razão social, enquanto não sanada a irregularidade que deu ensejo ao embargo, deve a referida restrição ser mantida com o fito de evitar que novas transgressões às normas de proteção ambiental, conforme previsto no artigo 15-A e 15-B do Decreto Federal n. 6514/2088
”.

Acentua que, “
uma vez que não foi demonstrada pela agravada a regularização do empreendimento perante o IBAMA, órgão que promoveu o embargo, pode-se observar que não há nenhuma ilegalidade praticada pelo órgão licenciador em requerer a averiguação de eventuais pendências da empresa pretérita. Especialmente porque o que se embarga é o local em que a atividade é prestada e não as atividades em sentido amplo da pessoa jurídica em questão
”.

Requer o provimento do recurso.

Deferido, em parte,
o pedido de efeito suspensivo (Id. 157600665).

Contrarrazões de
M & C Madeiras Ltda.
(Id. 160642165).

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do doutor Luiz Alberto Esteves Scaloppe (Id. 162236175), opina pelo provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis o teor do dispositivo da decisão:

[...] ‘
Ex positis
’, defiro o pedido liminar postulado no sentido de determinar que o requerido análise e por via oblíqua emita a Licença Ambiental Simplificada (Protocolo LAS nº 7005103/2022).

[...]

Cite-se, intimando-se o Requerido deste ‘
decisum
’, quanto aos termos da presente ação, cientificando-o que dispõe do prazo legal para responder, consoante artigos 183, 219 e 335 do CPC/2015.

Após, intime-se a parte requerente para manifestação em 15 (quinze) dias, conforme artigos 219, 350 e 351 do CPC/2015.

Oportunamente, concluso.

Às providências. Intime-se.

Cumpra-se, com urgência, inclusive, em plantão judiciário, se necessário, servindo o presente ‘
decisum
’ como mandado judicial. [...]. (Processo Judicial Eletrônico nº 1018247-18.2022.8.11.0015, Primeira Instância, Id. 104591012).

Na nominada
ação ordinária c/c pedido de tutela de urgência
, a pretensão de
M & C Madeiras Ltda. para que a
Secretaria de Estado de Meio Ambiente de Mato Grosso analise
o “
requerimento de Licença Ambiental Simplificada (Protocolo LAS n.º 7005103/2022) com a consequente emissão da referida licença
”, senta praça na alegação de que apresentou toda a documentação necessária (petição inicial,
Primeira Instância, Id. 104591012).

Consta na Comunicação Interna nº 36, da Diretoria de Unidade Desconcentrada de Sinop da Secretaria de Estado de Meio Ambiente de Mato Grosso que, a área que a agravada pretende a emissão de Licença Ambiental Simplificada (LAS) para implantação do empreendimento ou atividade

teria sido embargada pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis
– IBAMA,
em nome da empresa Serramad Indústria e Comércio de Madeiras Ltda., razão pela qual seria necessário apresentar a Certidão Negativa de Embargo daquele Instituto para comprovar a atual situação (Id. 156808152). Todavia, a agravada não teria apresentado a certidão retrocitada.

Assim está
na Comunicação Interna nº 36, da Diretoria de Unidade Desconcentrada de Sinop da Secretaria de Estado de Meio Ambiente de Mato Grosso:

[...] Após análise do processo foi emitido o Ofício nº 17880/SGDD/2022 em 01/09/2022, solicitando o atendimento dos seguintes itens:

Apresentar relatório fotográfico dos equipamentos de beneficiamento;

Apresentar relatório dos equipamentos de beneficiamento, citando marca e modelo;

Certidão de Uso e Ocupação do Solo;

Existe um embargo do IBAMA [Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis] nesse local, para continuar a análise deste processo é necessário também além do solicitado acima apresentar a Certidão Negativa de Embargo do IBAMA.

Considerando que a empresa antecessora encontrava-se embargada pelo IBAMA, solicitou-se Certidão Negativa de Embargo, uma vez que a empresa M e C Madeiras LTDA iria funcionar no mesmo local e utilizando os mesmos equipamentos da empresa Serramad Indústria e Comércio de Madeiras LTDA, inscrita no CNPJ nº 26.593.803/0001-90.

Em atendimento ao Ofício nº 178840/SGDD/2022 foi apresentado a Certidão Negativa de Embargo da empresa M e C Madeiras LTDA, não sendo esta a certidão solicitada no Ofício.

Em 04/10/2022 foi emitido o Ofício nº 280/DUDSINOP/SEMA-MT/2022, com a seguinte narrativa, a saber:

‘Prezado Senhor. Em análise ao projeto para fins de Licenciamento Ambiental - Liberação da Licença Ambiental Simplificada - LAS nº 7005103/2022, da empresa M C Madeiras Ltda. CNPJ: 46.839.093/0001-43, empreendimento localizado em Sinop - MT verificou-se que a Certidão de Embargo emitida pelo IBAMA da empresa que estava anteriormente neste local está positiva. isso significa que este local está embargado pelo IBAMA e qualquer empresa que queira funcionar neste local deverá apresentar a Certidão de Embargo Negativa da empresa Serramad Industria e Comércio de Madeiras LTDA. CNPJ: 26.593.803/000] -90.

Apresentar Certidão de Embargo Negativa.

Assim informamos que para dar continuidade a análise desta LAS [Licença Ambiental Simplificada] é necessário o atendimento desta solicitação, para isso tem um prazo máximo de até 30 (trinta) dias, caso contrário o processo será indeferido.’. [...]. (Id. 156808152 – fls. 2). [sem negrito no original].

Acerca do embargo de obra ou atividade, o Decreto nº 6.514, de 22 de julho de 2008, dispõe que:

Art. 15-A. O embargo de obra ou atividade restringe-se aos locais onde efetivamente caracterizou-se a infração ambiental, não alcançando as demais atividades realizadas em áreas não embargadas da propriedade ou posse ou não correlacionadas com a infração. (Incluído pelo Decreto nº 6.686, de 2008).

Art. 15-B. A cessação das penalidades de suspensão e embargo dependerá de decisão da autoridade ambiental após a apresentação, por parte do autuado, de documentação que regularize a obra ou atividade.

Vê-se que, o embargo

de obra ou atividade
limita-se ao local onde efetivamente ocorreu a infração ambiental.

Assim, nada obstante
M & C Madeiras Ltda.
instruir a inicial da ação de origem com diversos documentos, não apresentou a Certidão Negativa de Embargo do
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis
– IBAMA
em nome da empresa Serramad Indústria e Comércio de Madeiras Ltda., aliás, nem sequer juntou por inteiro, o processo administrativo de
Licença Ambiental Simplificada (LAS)
nº 7005103/2022, protocolado em 27 de julho de 2022, de forma a possibilitar a análise das questões postas na inicial.

Ora, cabe ao autor na inicial, apresentar a prova documental preexistente ao processo, e ao réu, compete comparecer na contestação, na forma do artigo 373 do Código de Processo Civil.

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

[...] Segundo a regra estatuída por Paulo, compilada por Justiniano, a prova incube a quem afirma e não a quem nega a existência de um fato (Dig. XXII, 3, 2).
O autor precisa demonstrar em juízo a existência do ato ou fato por ele descrito na inicial como ensejador de seu direito
. [...]. (JUNIOR, Nelson Nery. NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante. 14. ed. São Paulo: Revistas dos Tribunais Ltda. 2014, p. 754). [sem negrito no original]

[...] 2. Segundo o art. 333, I e II, do CPC, compete ao autor a prova constitutiva de seu direito e ao réu a prova dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor.

[...]

4. Reitere-se que cumpre ao devedor o ônus da prova de fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito da parte credora.
Não obstante, quando a parte a quem compete a prova afirma que a documentação se encontra em poder de outros, cabe a ela utilizar os instrumentos e meios processuais postos à sua disposição.
[...]. (STJ, Segunda Turma, EDcl no AgRg no AREsp 278445/RS, relator Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 26 de setembro de 2013). [com e sem negrito no original]

Logo, não seria admissível determinar a emissão da Licença Ambiental Simplificada (LAS)
.

Ademais, em sede de meio ambiente, “
esperar não é saber
” (Vandré). O perigo é justamente em desfavor da natureza,
porquanto o exercício irregular, em tese, da atividade na área embargada pode apresentar riscos ao meio ambiente ecologicamente equilibrado e diversos danos à
coletividade.

Por outro lado, apropriado é garantir à agravada a oportunidade de ingressar com novo requerimento administrativo para emissão da
Licença Ambiental Simplificada,
com a possibilidade de sanar a documentação solicitada.

Essas, as razões por que voto no sentido de dar provimento, em parte, ao recurso para
indeferir a emissão
da Licença Ambiental Simplificada (Protocolo
Licença Ambiental Simplificado
nº 7005103/2022)
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/10/2023